Tribunal: STF
Processo: RE 78398
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-10
Data de publicação: 1974-05-10

Ementa:
EMENTA: - AÇÃO EXECUTIVA. REMISSÃO. DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART.
986 DO ANTIGO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SOMENTE ERA POSSÍVEL ANTES DA
ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.